Tribunal: TJDFT
Processo: 0717931-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. RECURSO. PRELIMINAR. PREVENÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. REJEITADA. EMPRESA PÚBLICA. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME. NÃO CONCORRENCIAL. FINALIDADE. NÃO LUCRATIVA. PRERROGATIVAS. FAZENDA PÚBLICA. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 949/DF. SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Inexiste prevenção do Juízo sentenciante no qual tramitou a ação coletiva para o processamento e o julgamento das execuções individuais do referido título judicial.
2. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual.
3. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) é empresa pública prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem o intuito de lucro e, desse modo, preenche, em tese, as condições definidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para que lhe sejam estendidas as prerrogativas de Fazenda Pública quanto ao regime constitucional de precatórios.
4. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 949, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, visa analisar a sujeição da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) ao regramento previsto no art. 100 da Constituição Federal, relativo às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.
5. A prejudicialidade externa apta a ensejar a aplicação do disposto no art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil ocorre quando a ficar caracterizada a relação de dependência de dois processos pendentes, em que a solução de um processo pode interferir na solução de outro.
6. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual com o propósito de prejudicar a parte adversa, de forma que a caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo.
7. Agravo de instrumento provido.